Tribunal: TJDFT
Processo: 0717587-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717587-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BLIG COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME, SILVANA FRANCA SILVA NEVES, CARLOS ALBERTO DAMASCENO NEVES D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista aos embargados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator